Tribunal: TJMT
Processo: 1022813-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022813-26.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TERCIO LACERDA DE ALMEIDA - CPF: 078.506.461-34 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO
– PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

O pedido de reconsideração com atribuição de efeito suspensivo, deve ser precedido de fundamentação, na qual se expõem os motivos que embasaram o seu indeferimento, haja vista que entre os elementos que devem compor os atos administrativos está o da motivação.

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Tércio Lacerda de Almeida, contra o ato, tido como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no recebimento do seu Pedido de Reconsideração, autuado sob o n. 369476/2020, no efeito meramente devolutivo, sujeitando-o, assim, à imediata imposição da pena de demissão, resultante do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 059/2016/CGE-COR.

Sustenta o Impetrante que, em 06/10/2020, com fundamento no artigo 111, da Lei Complementar 207/2004, interpôs o aludido pedido de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, tendo a autoridade impetrada, na mesma data, atribuído, apenas, o efeito devolutivo ao seu pleito, que, passados quase 30 (tinta) dias, permaneceria sem a devida decisão.

Afirma que, em processo administrativo diverso, no qual aplicada a pena de cassação da aposentadoria, foi concedido o efeito suspensivo, medida que, por simetria, deveria ser empregada ao seu caso.

Assim, pugnou seja deferida, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sua demissão, determinando-se que a autoridade coatora o reintegre à função pública outrora exercida, até que apreciado o seu pedido de reconsideração.
Ao final, almeja a concessão definitiva da segurança, objetivando a que seja concedido o efeito suspensivo ao seu pedido de reconsideração de n. 369476/2020.

Antes da apreciação do pleito liminar, foram requeridas informações preliminares à autoridade apontada como coatora, tendo o Estado de Mato Grosso se manifestado nos autos (id. 73173985).

O pedido liminar foi por mim deferido, em parte,
para determinar à autoridade coatora que decida, fundamentadamente, os motivos do não recebimento do efeito suspensivo do pedido de reconsideração do Impetrante
(id
.75097451
).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinando pela
concessão parcial

da segurança
, tão somente, no sentido de ser determinado à autoridade impetrada a apresentação da motivação que culminou no recebimento do pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante, apenas, no efeito devolutivo
(Id.
82081956
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Tércio Lacerda de Almeida, contra o ato, tido como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no recebimento do seu Pedido de Reconsideração, autuado sob o n. 369476/2020, no efeito meramente devolutivo, sujeitando-o, assim, à imediata imposição da pena de demissão, resultante do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 059/2016/CGE-COR.

Denota-se dos autos que Tércio Lacerda de Almeida impetrou a presente Ação Constitucional, noticiando que. enquanto servidor público, profissional de desenvolvimento econômico social, por meio da Portaria n. 059/2016/CGE, de 28/11/2016, foi contra si instaurado um Processo Administrativo Disciplinar com o escopo de apuração de suposta atuação infracional que lhe fora imputada. Em decorrência, foi-lhe aplicada, pela autoridade impetrada, em 25/09/2020, a pena de demissão, em acolhimento à conclusão adotada, por maioria, pela Comissão Processante, atinente ao Processo Administrativo Disciplinar em referência.

Segue relatando que, em 06/10/2020, com fundamento no art. 111, da Lei Complementar n. 207/2004, ingressou com o pedido de reconsideração com efeito suspensivo contra a decisão administrativa, por meio da qual lhe foi aplicada a pena de demissão. O referido pleito foi, contudo, recebido pela autoridade impetrada apenas no efeito devolutivo.

Relata, também, que foi surpreendido com o não pagamento dos seus proventos, ainda que, até os dias atuais, permaneça dando expediente, junto à Secretaria de Estado, à qual presta seus serviços desde 21 de fevereiro de 1976, quando foi admitido no Serviço Público.

Alega que, não obstante tenha postulado a atribuição de efeito suspensivo ao pleito de reconsideração, a autoridade coatora, sem tecer qualquer fundamentação, recebeu o pedido apenas em seu efeito devolutivo.

Assim, sustentando violação ao seu direito líquido e certo, uma vez que tem direito de ser mantido na função pública que ocupava antes de ser demitido, até o julgamento de seu recurso administrativo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja atribuído
o efeito suspensivo ao seu pedido de reconsideração de n. 369476/2020.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Após voltar os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas nas linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente

comporta a concessão da segurança, em parte, porque não constato
o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante,
no tocante à pretensão da concessão da ordem para atribuir efeito suspensivo ao pedido de reconsideração,
uma vez que, se não há previsão legal de recebimento do pedido de reconsideração no efeito suspensivo, sua atribuição, ou não, nos moldes aqui pretendidos constitui providência atinente ao poder discricionário da autoridade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir para determinar tal efeito, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Por um lado, ainda que, para efeito de argumentação, considere-se um paralelismo com o recurso administrativo que pode ser interposto em face da decisão que indefere o pedido de reconsideração, pela leitura do art. 117, da Lei Complementar no 207/2004, verifica-se que tal recurso é recebido em regra no efeito devolutivo, podendo ser recebido
com

efeito suspensivo

para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da Administração
, de modo que, ainda nesta hipótese, há discricionariedade na concessão do pretendido efeito.

Assim, ao Poder Judiciário é permitido intervir tão somente nos atos administrativos, quando se vislumbrada a ilegalidade, não sendo factível operar como se fosse Gestor do Estado, especialmente, em situações como a descrita neste caso, em que o Impetrado está respaldado pela discricionariedade de receber, ou não, o pedido de reconsideração no efeito suspensivo, usando por analogia a legislação estadual, em relação ao recurso administrativo, interposto contra eventual indeferimento do pedido de reconsideração.

Por outro lado, como é cediço, dentre os elementos que devem compor os atos administrativos está o da motivação. E, sendo assim, mormente considerando que o Impetrante fez o pedido de reconsideração, expressamente, com efeito suspensivo (id. 65097991), ao passo que o despacho exarado pela autoridade impetrada tenha recebido tal pleito, tão somente, no efeito devolutivo (id. 65097993), sem, contudo, apresentar a devida motivação para tal, faz-se necessário que esta repita o ato, motivando-o ou, complemente-o, explicitando os motivos que embasaram o indeferimento do efeito suspensivo.

Frise-se que a decisão que recebeu o pedido de reconsideração, apenas no efeito devolutivo, não possui fundamentação alguma sobre o efeito suspensivo, ou seja, é desprovida de motivação nesse aspecto, ou seja, não teceu uma mínima fundamentação sobre as razões que o levaram a assim decidir, dificultando, até mesmo, a impugnação administrativa do Impetrante.

Desse modo, no presente caso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo precisa, antes, ser decidido pela Administração, mostrando-se razoável, apenas, a estipulação de prazo para que o Impetrado decida sobre o recebimento, ou não, do pedido de reconsideração no efeito suspensivo e que conclua o pleito no prazo legal, já que não compete ao Poder Judiciário deferir este pedido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
a segurança pretendida,
para determinar à autoridade coatora, decida, fundamentadamente, os motivos pelos quais houve a não concessão do efeito suspensivo ao pedido de reconsideração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021